Tribunal: TJDFT
Processo: 0722056-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722056-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTA DA SILVA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora ROBERTA DA SILVA SOARES contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “CONSULTA EM REUMATOLOGIA GERAL. Alega a recorrente que o médico atestou a urgência da medida, mesmo assim a sentença não estabeleceu prazo para o cumprimento da obrigação. Afirma que a lista de espera extrapola a razoabilidade, sendo necessária a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, os documentos juntados aos autos não indicam emergência. A autora foi inserida no SIREG III em 09/03/2021 com a classificação de risco amarelo-urgência. Apesar da classificação, as observações médicas descrevem os sintomas e sugere quadro clínico de Fibromialgia, sem, contudo, atestar que a paciente corre risco de óbito ou de perda definitiva de membro ou função (ID 48502725 - Pág. 1). O mesmo ocorre com as orientações estabelecidas nos documentos de ID 48502725 - Pág. 2 e ID 48502738, porquanto o médico, apesar de informar piora progressiva da paciente no último ano, solicita avaliação de serviço de reumatologia com fim de dar prosseguimento ao tratamento. Entretanto, não especifica eventuais consequências graves na ausência de marcação imediata da consulta. Logo, não se observa o perigo de dano irreparável. Não verifico, portanto, urgência para antecipação da tutela recursal, devendo a recorrente aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado desta Turma Recursal. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito